Tribunal: STJ
Processo: 5086825-96.2020.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2597519 - RS(2024/0081288-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ALINE DE FATIMA RIBEIRO
ADVOGADOS
: LUCIANE SANTIN - RS047757
LUCIANE SANTIN - SP496601
AGRAVANTE
: FRANQUIAS PADRAO ENFERMAGEM LTDA
OUTRO NOME
: FRANQUIAS PADRAO ENFERMAGEM EIRELI
ADVOGADOS
: AUGUSTO ROSSONI LUVISON - RS064106
MATHEUS SOLETTI ALLES - RS112073
AGRAVADO
: ALINE DE FATIMA RIBEIRO
ADVOGADOS
: LUCIANE SANTIN - RS047757
LUCIANE SANTIN - SP496601
AGRAVADO
: FRANQUIAS PADRAO ENFERMAGEM LTDA
OUTRO NOME
: FRANQUIAS PADRAO ENFERMAGEM EIRELI
ADVOGADOS
: AUGUSTO ROSSONI LUVISON - RS064106
MATHEUS SOLETTI ALLES - RS112073
INTERES.
: LESSER DA SILVA MACIEL
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE
FRANQUIA EMPRESARIAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. FORÇA
MAIOR. PANDEMIA DE COVID-19. RECURSO DESPROVIDO.
1. A modificação do entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que a
pandemia não foi a razão do inadimplemento contratual e de que não
houve onerosidade excessiva no contrato, demandaria o revolvimento de
matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é
vedado no âmbito do recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. O acórdão recorrido não incorreu em nulidade por ausência de
fundamentação, pois analisou de forma clara e precisa as questões relevantes
do processo, decidindo de modo integral a controvérsia posta.
3. Resultado do Julgamento: Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54733033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:55:48
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 94cad28e-b12a-445e-8cc8-ad485bbc4475

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:55:48
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 94cad28e-b12a-445e-8cc8-ad485bbc4475

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2597519 - RS(2024/0081288-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ALINE DE FATIMA RIBEIRO
ADVOGADOS
: LUCIANE SANTIN - RS047757
LUCIANE SANTIN - SP496601
AGRAVANTE
: FRANQUIAS PADRAO ENFERMAGEM LTDA
OUTRO NOME
: FRANQUIAS PADRAO ENFERMAGEM EIRELI
ADVOGADOS
: AUGUSTO ROSSONI LUVISON - RS064106
MATHEUS SOLETTI ALLES - RS112073
AGRAVADO
: ALINE DE FATIMA RIBEIRO
ADVOGADOS
: LUCIANE SANTIN - RS047757
LUCIANE SANTIN - SP496601
AGRAVADO
: FRANQUIAS PADRAO ENFERMAGEM LTDA
OUTRO NOME
: FRANQUIAS PADRAO ENFERMAGEM EIRELI
ADVOGADOS
: AUGUSTO ROSSONI LUVISON - RS064106
MATHEUS SOLETTI ALLES - RS112073
INTERES.
: LESSER DA SILVA MACIEL
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE
FRANQUIA EMPRESARIAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. FORÇA
MAIOR. PANDEMIA DE COVID-19. RECURSO DESPROVIDO.
1. A modificação do entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que a
pandemia não foi a razão do inadimplemento contratual e de que não
houve onerosidade excessiva no contrato, demandaria o revolvimento de
matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é
vedado no âmbito do recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. O acórdão recorrido não incorreu em nulidade por ausência de
fundamentação, pois analisou de forma clara e precisa as questões relevantes
do processo, decidindo de modo integral a controvérsia posta.
3. Resultado do Julgamento: Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53828502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:34
Código de Controle do Documento: 9f211547-295e-4ebb-934a-ea075b370c62

Trata-se de recurso especial interposto por ALINE DE FATIMA RIBEIRO DO
NASCIMENTO, com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ-RS), assim ementado (e-STJ, fls. 991-
992):
DUPLA APELAÇÃO. MARCA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO.
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INOVAÇÃO RECURSAL.
REJEITADA.
APELO
DA
PARTE
AUTORA.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA. NÃO DETECTADA. FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA.
UNIDADE DE FRANQUIA QUE APRESENTAVA PREJUÍZOS DESDE
ANTES
DA
PANDEMIA
PROVOCADA
PELO
COVID-19.
DESPROVIDO.
APELO
DA
PARTE
RÉ.
RECONVENÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA. PEDIDO DE DESLIGAMENTO DA
UNIDADE. NOTIFICAÇÃO VIA E-MAIL. VALIDADE. VERBA
HONORÁRIA. MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85,
§8o-A DO CPC. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL:
- Preliminar contrarrecursal de inovação recursal: A inovação recursal pode
ser sintetizada como sendo o evento em que a parte, em sede recursal, utiliza-
se de argumentos não trazidos
discutidos em primeira instância. os
e/ou
argumentos trazidos em sede de apelação foram vertidos durante o andamento
do feito. Desta forma, repilo a preliminar contrarrecursal. Preliminar
contrarrecursal de inovação recursal ventilada pela parte autora rejeitada.
Apelo da parte autora.
- Em 11 de março de 20201, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como
uma pandemia, sendo que em 31 de dezembro de 2019 a OMS havia sido
alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, província de
Hubei, na República Popular da China. Assim, a imprevisibilidade da
pandemia provocada pela COVID-19, de per si, não é, como regra, causa de
revisão, suspensão ou resolução contratual, sem a aplicação de penalidade ou
multa, necessitando estar acompanhada de circunstâncias que apontem para o
desequilíbrio contratual. Nessa forma de pensar, veja que o contrato em liça
foi pactuado em
e já em abril de 2019 a parte autora registrava
04/02/2019
prejuízos. Colocando de uma outra forma: praticamente um ano antes do
cenário pandêmico, a parte autora registrava prejuízos, de modo que o
insucesso da contratação não pode ser imputado à situação de pandemia.
Diferentemente seria se houvesse registro de que o negócio fosse
superavitário antes da pandemia e, por conta dela, houvesse um decréscimo
significativo, mas isso não ocorreu, pois já havia prejuízos registrados
contabilmente. Neste prisma, não se desconhece que "a penalidade deve ser
reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido
cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente
excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio" (artigo 413
do Código Civil). Entretanto, não merece enquadramento como
determinadora de excessiva onerosidade contratual. Apelo desprovido.
Apelo da parte ré.
- A notificação é a manifestação formal da vontade que provoca a atividade
positiva ou negativa de alguém. No caso, a notificação realizada por correio
eletrônico (e- mail) pode ser considerada meio idôneo a habitualidade no uso
do correio eletrônico como instrumento de comunicação. A partir de tal
comunicação não há falar em royalties e taxa de publicidade. Apelo
desprovido.
- Da leitura e interpretação do
§ 2o do CPC, a partir da vigência do
art. 85,
atual codex processual, verifica-se que a regra geral é que os honorários serão
obrigatoriamente fixados entre 10% e 20%, tendo sua base de cálculo o
montante da condenação, o proveito econômico ou o valor da causa,
dependendo, então, da natureza da sentença para a definição da base sobre a
qual incidirá o percentual a ser fixado.
- A regra da equidade é uma exceção à regra geral do § 2o do
do CPC e
art. 85
só se aplica nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
Documento eletrônico VDA53828502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:34
Código de Controle do Documento: 9f211547-295e-4ebb-934a-ea075b370c62

ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
econômico/condenação
que não é o caso dos autos. Sua aplicabilidade necessita da observância do
artigo85, §§ 6o-A e 8o-A. Apelo da parte ré desprovido.
PRELIMINAR
CONTRARRECURSAL
REJEITADA.
APELOS
DESPROVIDOS. UNÂNIME.

Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta violação dos artigos 489, § 1o,
IV, 927, § 1o, 1.021, § 4o, 1.022, II e 1.025, todos do CPC, e artigo 24, §4o e §5o, da
Lei 8.906/1994.
Sustenta nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação, uma vez que
"a decisão proferida deixou de emitir juízo de valor a respeito do enriquecimento ilícito da
demandada diante do recebimento de todos os valores, sem a continuidade do negócio; a
impossibilidade da prestação do serviço durante a pandemia do COVID; bem como da
onerosidade excessiva do contato". (e-STJ, fl. 1.070).
Afirma que "no caso concreto, a recorrente sustenta a onerosidade excessiva do
contrato em razão de fatos supervenientes, todos eles advindos da grave crise financeira pela
qual o pais passou em decorrência da pandemia do covid -19, que inviabilizou a sua atividade
empresarial, impossibilitando de dar continuidade ao negócio que era direcionado ao cuidado de
pessoas idosas, sendo, naquela ocasião considerados “grupo de risco” pelo que não se permitia a
a possibilidade de continuidade do contrato entabulado com a recorrida, eis que inviabilizada a
prestação de serviço. [...]. Verifica-se que a análise feita pelo tribunal não levou em consideração
provas produzidas nos autos, ou ate mesmo as clausulas contratuais, apenas referiu que não se
aplica no caso dos autos os referidos artigos, em especial o
bem como os demais
art. 413,
implicitamente, entendendo pela não onerosidade excessiva do contrato, contudo, reafirmando,
sem se afirmar em provas dos autos, pelo que, resta configurada a violação dos dispositivos
legais mencionados". (e-STJ, fl. 1.073)
Foram oferecidas contrarrazões (e-STJ, fls. 1.093-1.100).
É o relatório.
VOTO
O acórdão recorrido assim rechaçou a tese de incidência da teoria da onerosidade
excessiva no caso, força maior decorrente da pandemia pelo Covid-19 ou mesmo
enriquecimento ilícito da recorrida (e-STJ, fl. 1.002):
Dito isso, compulsando os autos, verifico que o “Contrato de Franquia
Empresarial” foi pactuado em
(evento 16, CONTR7), sendo que a
04/02/2019
franquia se relacionava com a operação de agenciamento e intermediação de
mão de obra de profissionais da enfermagem e de cuidadores de pessoas.
Nesse prumo, aduz a parte autora a ocorrência de força maior em virtude do
cenário pandêmico vivenciado e, por isso invoca a teoria da imprevisão.
Porém, como bem observado na sentença, em 11 de março de 20201, a
COVID- 19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia, sendo que em
31 de dezembro de 2019 a OMS havia sido alertada sobre vários casos de
pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, na República Popular
da China.
Assim, a imprevisibilidade da pandemia provocada pela COVID-19, de per
si, não é, como regra, causa de revisão, suspensão ou resolução contratual,
sem a aplicação de penalidade ou multa, necessitando estar acompanhada de
circunstâncias que apontem para o desequilíbrio contratual.
Documento eletrônico VDA53828502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:34
Código de Controle do Documento: 9f211547-295e-4ebb-934a-ea075b370c62

Nessa forma de pensar, veja que o contrato em liça foi pactuado em
e já em abril de 2019 a parte autora registrava prejuízos (vide
04/02/2019
evento 1, COMP24). Colocando de uma outra forma: praticamente um ano
,
antes do cenário pandêmico, a parte autora registrava prejuízos de modo
que o insucesso da contratação não pode ser imputado à situação de
Diferentemente seria se houvesse registro de que o negócio fosse
pandemia.
superavitário antes da pandemia e, por conta dela, houvesse um decréscimo
significativo, mas isso não ocorreu, pois já havia prejuízos registrados
contabilmente.
Neste prisma, não se desconhece que "a penalidade deve ser reduzida
equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em
parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-
se em vista a natureza e a finalidade do negócio" (artigo 413 do Código
Civil). Entretanto, não merece enquadramento como determinadora de
excessiva onerosidade contratual, descabendo, então, haver a redução
conforme possibilita o artigo 413 do Código Civil:

Inicialmente, observa-se que não se viabiliza o recurso especial pela indicada
nulidade decorrente da ausência de fundamentação, uma vez que, embora rejeitados os embargos
de declaração, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o
convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do
processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
hipótese.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde
do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.695.384/MT,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo
prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da
Documento eletrônico VDA53828502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:34
Código de Controle do Documento: 9f211547-295e-4ebb-934a-ea075b370c62

construção de usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o
titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas
consequências, nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

No presente caso, o acórdão recorrido, conforme acima transcrito, consignou
expressamente que (i) o descumprimento contratual não pode ser imputado à pandemia, (ii) não
há onerosidade excessiva no contrato ou na multa nele fixada para inadimplemento, de modo
que, dessas duas constatações, deriva a conclusão de que não considerou ilícita a percepção de
valores pelo recorrido por amparada no contrato celebrado com a recorrente.
Nesse contexto, a modificação de tal entendimento, nos termos em que pleiteado
pela parte recorrente, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, e
interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos inadmissíveis no âmbito do recurso
especial, por força das
.
Súmulas 5 e 7/STJ
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Majoro, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, em 1% o percentual dos
honorários advocatícios de sucumbência devidos pela parte recorrente à parte recorrida.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53828502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:34
Código de Controle do Documento: 9f211547-295e-4ebb-934a-ea075b370c62

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.597.519 / RS
Número Registro: 2024/0081288-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50868259620208210001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALINE DE FATIMA RIBEIRO
ADVOGADOS : LUCIANE SANTIN - RS047757
LUCIANE SANTIN - SP496601
AGRAVANTE : FRANQUIAS PADRAO ENFERMAGEM LTDA
OUTRO
NOME
: FRANQUIAS PADRAO ENFERMAGEM EIRELI
ADVOGADOS : AUGUSTO ROSSONI LUVISON - RS064106
MATHEUS SOLETTI ALLES - RS112073
AGRAVADO
: ALINE DE FATIMA RIBEIRO
ADVOGADOS : LUCIANE SANTIN - RS047757
LUCIANE SANTIN - SP496601
AGRAVADO
: FRANQUIAS PADRAO ENFERMAGEM LTDA
OUTRO
NOME
: FRANQUIAS PADRAO ENFERMAGEM EIRELI
ADVOGADOS : AUGUSTO ROSSONI LUVISON - RS064106
MATHEUS SOLETTI ALLES - RS112073
INTERES.
: LESSER DA SILVA MACIEL
Documento eletrônico VDA54621864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:11:58
Código de Controle do Documento: 1b2506d9-8a36-437b-ad10-28bdde877a5c

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - MARCA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:11:58
Código de Controle do Documento: 1b2506d9-8a36-437b-ad10-28bdde877a5c